Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701083-81.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Apelação cível interposta por GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA contra a sentença que denegou a segurança nos autos de mandado de segurança 0701083-81.2023.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF). A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intimada para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, a apelante quedou-se inerte (ids 49586906 e 50068085). Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal, não conheci do apelo (id 50946019). A decisão supra transitou em julgado em 29/09/2023 (id 52002137) e houve a baixa da parte do polo passivo (id 52038462). A apelante peticiona ao argumento de que: a) “esta procuradora foi intimada para efetuar o depósito do preparo do recurso de apelação porém, como se demonstra abaixo o sistema do PJe não processou a referida intimação e em razão do volume de processos sob sua responsabilidade não identificou a intimação via diário oficial; b) “o valor do preparo já havia sido recolhido, conforme se comprova nos documentos e comprovantes em anexo, juntamente com a data de protocolo do recurso de apelação, contudo por um equívoco não foram anexados ao presente”. (id 52634784) Pede “o andamento do presente recurso de apelação a fim de que o mesmo seja analisado e devidamente sentenciados pelas razões de mérito”. Consultando a aba “expedientes” do PJe nota-se que a apelante foi devidamente intimada para o recolhimento em dobro do preparo recursal. Da mesma forma, o foi via Diário de Justiça Eletrônico. Sobre o tema, mutatis mutandis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não há que se falar em recurso automaticamente prejudicado pela simples prolação de sentença na primeira instância, devendo ser averiguado a subsistência de interesse recursal no caso concreto; assim como não merece prosperar alegação de preclusão de decisão, quando na verdade se trata de mero despacho. 2. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, a exemplo do equívoco na juntada de comprovante de pagamento. 3. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 4. Intimada para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, a ré agravante permaneceu inerte, razão pela qual deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção. 5. Preliminares rejeitadas. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1755192, 07413542620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023 – destaque nosso). Nesse contexto fático, tendo em vista que o recolhimento do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso, bem como que, mesmo intimada para o recolhimento em dobro, a apelante manteve-se inerte, outra solução não há a não ser o não conhecimento do apelo (ausência de preparo recursal). Assim, nada a prover. Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator